Tribunal: TJMT
Processo: 1031608-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031608-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR - CPF: 568.544.391-91 (APELANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA CORREA - CPF: 776.346.241-87 (APELANTE), JULIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 867.744.681-87 (APELADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA

APELADO(S):

JULIANO APARECIDO DA SILVA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO AUTOR SOBRE OS LOTES IDENTIFICADOS. DESVIO FÁTICO PARA IMÓVEL DIVERSO E CONTRADIÇÃO PROBATÓRIA.
FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO
.

ALEGADA PRÁTICA DE ESBULHO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DESVIRTUAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por particular que alegava posse mansa e pacífica sobre os lotes 16 e 17 da Quadra 28 do Loteamento Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT, sustentando ameaça de turbação pelos recorrentes, autores de notificação extrajudicial exigindo desocupação.

A sentença acolheu o pedido possessório, determinando que os réus se abstivessem de ameaçar a posse do autor, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral ou inspeção judicial; (
ii
) saber se a titularidade dominial dos apelantes e a alegada falsificação documental pelo recorrido influenciam na proteção possessória; (
iii
) saber se o recorrido exercia, de fato, posse sobre os lotes indicados na petição inicial; e (
iv
) saber se a sentença incorreu em contradição ao considerar contas de energia de imóvel diverso como prova da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistiu cerceamento de defesa, pois os autos estavam suficientemente instruídos, e a parte recorrente deixou de especificar provas oportunamente, operando-se a preclusão.

5. A titularidade registral dos imóveis e a alegação de falsidade de documentos são irrelevantes para o julgamento do interdito proibitório, dada a autonomia da posse em relação à propriedade (art. 1.210, § 2o, CC).

6. A prova da posse atual do recorrido sobre os lotes 16 e 17 é frágil e contraditória, pois os documentos apresentados referem-se a imóveis diversos ou não evidenciam uso direto ou indireto do bem, especialmente diante da mudança de conduta da empresa locatária, que passou a agir em nome próprio após firmar compromisso de compra com os apelantes.

7. A contradição da sentença é configurada ao utilizar contas de energia elétrica do lote 18-B como fundamento para reconhecimento da posse sobre os lotes 16 e 17, sem identificação precisa entre a unidade consumidora e o objeto da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedente o pedido de interdito proibitório, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:

"A titularidade dominial não impede a proteção possessória, mas também não a supre; compete ao autor demonstrar exercício atual da posse sobre o imóvel objeto do interdito. Não havendo prova inequívoca de posse direta ou indireta sobre os imóveis apontados, tampouco de ameaça atual imputável aos réus, é improcedente o pedido possessório preventivo."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.196, 1.197, 1.198, 1.200, 1.210, § 2o; CPC,
arts
. 355, II; 561, I e III; 562; 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001635-22.2021.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1024714-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1012286-38.2022.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência ajuizada por JULIANO APARECIDO DA SILVA.

A causa de pedir originária consiste na alegação do autor de que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os lotes 16 e 17 da Quadra 28 do Loteamento Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT, há aproximadamente 20 anos, tendo recebido notificação extrajudicial dos requeridos exigindo desocupação em 10 dias, configurando ameaça de turbação possessória.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
JULIANO APARECIDO DA SILVA
, alegando ser possuidor de fato de diversos lotes situados no bairro Jardim Paula II, Várzea Grande/MT, conforme documentação anexada (certidões de matrícula, comprovantes de pagamento de tributos, contrato de locação, contas de energia e memorial descritivo).

Afirma que os requeridos
ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR
e
ALESSANDRA CORREA
vêm ameaçando a posse que exerce de forma mansa, pacífica e contínua há mais de ano e dia, tentando tomar posse dos referidos imóveis à força, inclusive com tentativa de colocação de barris para obstruir a entrada dos lotes.

Pleiteia, assim, provimento jurisdicional que assegure a manutenção da posse, com expedição de mandado de proibição, nos termos do art. 567 do CPC, além de indenização por perdas e danos e demais cominações legais.

Foi
deferida
a tutela de urgência para impedir que os requeridos perturbassem a posse do autor.

Os requeridos apresentaram
contestação
(ID 105143827), alegando, em suma, que são legítimos proprietários dos lotes 19 e 20 da quadra 43 do mesmo bairro, e que jamais invadiram ou ameaçaram invadir os lotes do autor, havendo apenas exercício regular de direito. Juntaram registros de matrícula, fotografias e relatório da unidade sobre os imóveis.

Houve réplica (ID 109790737), reiterando os argumentos da inicial e refutando os documentos dos réus.

É o necessário relatório.

E Decido.

A presente ação tem por objeto a proteção da posse nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando há fundado receio de turbação ou esbulho, mas ainda não consumados.

Dispõe o art. 560 do CPC que:

“O possuidor direto ou indireto de bem móvel ou imóvel pode obter o interdito proibitório contra quem ameace turbar a posse.”

Conforme os documentos juntados pelo autor, especialmente a
certidão de matrícula dos lotes
, o
comprovante de IPTU
, o
contrato de locação vigente
, além das
contas de energia elétrica
e o
boletim
de ocorrência noticiando a ameaça de invasão
, há robusta comprovação da posse de fato exercida sobre os imóveis.

Por outro lado, os documentos trazidos pelos réus comprovam a propriedade de lotes distintos, quais sejam, os de no 19 e 20, o que, contudo,
não elide o direito à proteção possessória do autor
quanto aos imóveis que ocupa, especialmente diante da ausência de prova de que os imóveis reivindicados pelos réus sejam os mesmos ocupados pelo autor. Ao contrário, os lotes do autor são descritos como distintos daqueles dos réus.

Em matéria possessória, a
propriedade não se confunde com posse
, nos termos do art. 1.210 do Código Civil. Ainda que os réus possuam propriedade formal de lotes contíguos ou na mesma quadra, isso
não lhes autoriza agir por conta própria para retomar ou ocupar imóveis possuídos por terceiro
, sob pena de autotutela vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, o comportamento descrito pelo autor, corroborado pelas fotos anexadas pelos próprios réus, indica tentativa de ocupação indevida, o que justifica a concessão da medida possessória.

Ademais, o réu que invoca propriedade de imóvel deve exercê-la pela via adequada, seja através de ação reivindicatória ou possessória própria, jamais com esbulho ou ameaça à posse de terceiro, conforme o disposto nos
arts
. 927 e 927-A do CPC.

Configurado, pois, o justo receio de turbação, é cabível a procedência do pedido de interdito proibitório, com base nos
arts
. 560 e 567 do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro nos
arts
. 560, 561 e 567 do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial
para:

a)
Tornar definitiva a tutela de urgência concedida
, proibindo os réus de praticar qualquer ato que importe ameaça à posse exercida pelo autor sobre os imóveis descritos na inicial;

b)
Fixar multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras sanções legais e;

c)
Condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário,
remetam-se
os autos ao
arquivo
com todas as baixas.

P. R. I. C.

Em suas razões recursais (ID 325213963), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de cerceamento de defesa pelo j
ulgamento antecipado indevido e necessidade de dilação probatória

Propriedade registral dos apelantes sobre os imóveis e falsificação de documentos públicos pelo autor

Ausência de posse efetiva sobre os lotes 16 e 17

Contradição na fundamentação da sentença quanto às contas de energia elétrica

Os apelantes requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de interdito proibitório, com a condenação do autor nas custas e honorários advocatícios, ou, alternativamente, a anulação da sentença para retorno dos autos à origem para dilação probatória.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (43528836) e Sentença (43528837)
– PJE 1o Grau) e preparo recolhido, conforme certificado no ID 326104860.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado (ID 325213967), sustentando a manutenção integral da sentença e a legitimidade de sua posse sobre os imóveis.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR
e
ALESSANDRA CORREA

APELADO(S):

JULIANO APARECIDO DA SILVA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado indevido e necessidade de dilação probatória

Os apelantes sustentam que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, porquanto seria necessária dilação probatória, incluindo audiência de justificação prévia e eventual inspeção judicial, para adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

O artigo 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, seja porque a questão de mérito é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para o julgamento.

A norma visa à economia processual e à celeridade da prestação jurisdicional, evitando dilações probatórias desnecessárias quando os elementos dos autos já permitem a formação do convencimento judicial.

A finalidade do dispositivo é assegurar que o processo não se prolongue desnecessariamente quando já existem elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia já estão suficientemente demonstrados nos autos por meio da prova documental produzida pelas partes.

Nas ações possessórias, embora seja comum a realização de audiência de justificação prévia para a concessão de liminar, tal providência não é obrigatória quando a prova documental carreada aos autos é suficiente para demonstrar os requisitos legais.

O artigo 562 do CPC estabelece que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá a expedição do mandado liminar, determinando justificação prévia apenas quando entender insuficiente a prova documental.

No caso concreto, verifica-se que o autor instruiu a inicial com documentação que o magistrado sentenciante reconheceu como suficiente para evidenciar a presença dos requisitos do interdito proibitório, por exemplo, a proposta de compra dos imóveis pelo antecessor, recibo de quitação, autorização para escritura pública, fotografias das construções realizadas no local, contrato de locação comercial, boletim de ocorrência noticiando a ameaça e notificação extrajudicial dos requeridos exigindo desocupação.

De acordo com o
decisum
recorrido, tais elementos probatórios, forneceram base suficiente para a formação do convencimento judicial acerca da posse exercida pelo autor e da ameaça de turbação.

Não obstante,
a
alegação de que seria necessária inspeção judicial para constatação da posse não prospera,
visto que
dilação probatória somente se justifica quando os elementos dos autos são insuficientes para o julgamento, o que não se verifica na espécie.

Do mesmo modo, é de rigor reconhecer que o juízo determinou a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir em 15/12/2023 (ID.
325213936
).

Em razão disso, a parte Recorrida se manifestou em 13/03/2024 (ID.
325213939
) pugnando pelo deferimento da prova testemunhal para comprovação do esbulho alegado e documental.

Por outro lado, a parte Recorrente deixou transcorre o prazo
in albis
, somente vindo a se manifestar no feito em 26/03/2025 requerendo a improcedência da ação.

Igualmente, destaca-se que o inciso II do artigo 355 dispõe que é autorizado ao magistrado o julgamento antecipado do mérito quando não houver requerimento de provas pela parte.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE LAUDO COMPLEMENTAR – NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PRECLUSÃO – PRELIMNAR AFASTADA - PROVA DA POSSE - TURBAÇÃO COMPROVADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - RECURSO PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa, quando a parte, devidamente intimada do indeferimento do pedido complementar, deixa
transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos autos (preclusão temporal), nos moldes do art. 278 do Código de Processo Civil. Comprovado o exercício da posse pelos autores da demanda sobre o imóvel em litígio, bem como a turbação praticada, a reforma da sentença é medida que se impõe. (N.U 0001747-74.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Assim
, não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial acerca dos requisitos do interdito proibitório
, além de que a parte interessada quedou inerte com relação a produção de prova, tendo, portanto, se operado a preclusão temporal.

P
reliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Reitero tratar-se de
recurso de apelação interposto por ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e ALESSANDRA CORREA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência ajuizada por JULIANO APARECIDO DA SILVA.

Na origem, cuida-se de ação de interdito proibitório ajuizada por Juliano Aparecido da Silva em face de Roberto Campos Correa Junior e Alessandra Correa, na qual o autor alega exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os lotes 16 e 17 da Quadra 28 do Loteamento Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT, há aproximadamente 20 anos.

Sustentam ter recebido dos requeridos notificação extrajudicial exigindo desocupação em 10 dias, configurando ameaça de turbação possessória que justifica a tutela inibitória pleiteada.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que os réus se abstenham de praticar qualquer ato que importe ameaça à posse exercida pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Os apelantes sustentam, em síntese, serem proprietários registrais dos imóveis e que o autor teria falsificado documentos públicos para tentar obter a transferência das matrículas.

Argumentam que o autor jamais exerceu posse efetiva sobre os lotes 16 e 17, mas apenas sobre o lote 18, conforme demonstrariam as contas de energia elétrica juntadas aos autos.

Apontam contradição na fundamentação da sentença, que teria se baseado em provas referentes a imóvel diverso
daqueles objetos
da lide.

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade de sua posse consolidada há quase duas décadas, com realização de benfeitorias, edificação de construções e exploração de atividade comercial no local.

Refuta as alegações de falsificação documental e reitera que os requisitos do interdito proibitório restaram amplamente demonstrados.

Passo à análise das teses recursais.

2) Propriedade registral dos apelantes sobre os imóveis e falsificação de documentos públicos pelo autor

Os apelantes alegam ser proprietários registrais dos lotes 16 e 17, conforme matrículas imobiliárias, e sustentam que o autor teria falsificado documentos públicos, especificamente escritura pública e procuração, na tentativa de transferir indevidamente as matrículas para seu nome.

O artigo 1.210 do Código Civil estabelece que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

O dispositivo consagra a proteção possessória independentemente da titularidade dominial, reconhecendo que a posse constitui situação jurídica autônoma em relação à propriedade.

A finalidade da norma é assegurar a paz social e a estabilidade das relações possessórias, evitando que conflitos sejam resolvidos pela autotutela.

O ordenamento jurídico protege o possuidor contra atos de violência ou ameaça, ainda que praticados pelo proprietário, impondo que eventuais discussões sobre o domínio sejam travadas pelas vias adequadas, sem perturbação da situação possessória estabelecida.

Nas ações possessórias, a discussão sobre a propriedade é vedada pelo artigo 1.210, parágrafo 2o, do Código Civil, que estabelece que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo
567
, reforça essa vedação ao dispor que o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente
.

Assim é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório reconhecendo a posse do autor sobre sala comercial e determinando que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse. Os apelantes defendem a inexistência de posse pelo recorrido e o exercício regular de direito de proprietário, diante de inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que justifique a proteção possessória por meio do interdito proibitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de interdito proibitório tem caráter possessório e preventivo, exigindo demonstração de posse anterior, ameaça atual ou iminente de turbação/esbulho e justo receio de sua concretização, conforme
arts
. 561 e 567 do CPC. 4. A posse, como fato jurídico, independe de registro de propriedade e é protegida por si só, conforme art. 1.210 do CC. 5. A posse exige exteriorização pública de domínio fático, com animus
domini
, o que não se verifica quando há apenas pagamentos esporádicos de encargos condominiais ou tributos 6. A ausência de uso efetivo, vigilância ou exercício contínuo da posse, aliada à prova de que o imóvel permaneceu desocupado por longos períodos, afasta a configuração dos requisitos legais da ação possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação possessória. Tese de julgamento: “1. A procedência do interdito proibitório pressupõe a comprovação do exercício atual da posse, a existência de ameaça concreta e o justo receio de sua concretização. 2. A posse se caracteriza por atos materiais contínuos e públicos com animus
domini
, não sendo suficiente o mero pagamento de tributos ou encargos condominiais para sua configuração.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 561, 567 e 568; CC/2002, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. no 0000740-91.2017.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes
Alves, j. 16.12.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 1000406-53.2017.8.11.0025, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.02.2025; TJRO, Ap.
Cív
. no 7003847-51.2023.8.22.0015, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, j. 08.10.2024. (N.U 1019675-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 24/09/2025)

Pois bem. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que o Recorrido
afirma exercer, desde 2016, a posse dos Lotes 16 e 17 da Quadra 28, no Parque Paiaguás,
Várzea Grande/MT,
posse que teria sido transferida a ele por seu padrasto,
Luís
Ferreira Gomes, que já ocupava e cuidava dos imóveis desde 2003.

Aponta ter quitado o saldo devedor junto à loteadora e pago os IPTUs atrasados, obtendo a autorização para lavrar as escrituras
, porém que
recebeu apenas a escritura do Lote 16, que não pôde ser registrada porque o cartório exigiu documentos da vendedora que a imobiliária jamais forneceu
, bem como que
a escritura do Lote 17 sequer lhe foi entregue.

Afirma que mantém
edificações consolidadas há anos
no local, qual seja
um supermercado no Lote 17 e uma loja de materiais de construção, mediante contrato de locação, no Lote 16.

Assevera que e
m
o
advogado dos
Recorrentes
foi ao local afirmando que os lotes seriam deles e propondo negociação
, sendo que após o
autor registrou boletim de ocorrência e
, também,
recebeu notificação extrajudicial acusando-o de turbação e exigindo a desocupação e retirada das construções em 10 dias.

Diz ter sido
pressionado a pagar aluguel aos requeridos
e
recebido ligações intimidadoras,
porém prossegue apontando que os Recorrentes
jamais exerceram a posse, enquanto ele e seu antecessor a exercem há quase 20 anos, de forma contínua e pública, residindo e explorando comércio nos imóveis.

Para subsidiar suas alegações,
o Recorrido

aportou nos autos os seguintes documentos de convicção:

Proposta de compra no 14 do
Loteamento Parque Paiaguás, Lote 16
e
17, Quadra 18
, 360m2 (cada lote), firmada entre
EMPREENDIMENTOS N. S. DA GUI LTDA.
e
LUIZ FRANCISCO GOMES (terceiro
/padrasto do Recorrido
)
na data de
22 de março de 20
03

(ID.
325213894
– p. 1)
;

Recibo de pagamento no 01736
emitido em nome do Recorrido
JULIANO APARECIDO DA SILVA
referente ao adimplemento
do
Loteamento Parque Paiaguás, Lote 16
,
Quadra
2
8
,
no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)
na data de
24 de janeiro de 2016

(ID.
325213894
– p. 2)
;

Autorização para Escritura Pública n.o 002031 do
Loteamento Parque Paiaguás, Lote 16 e 17, Quadra 28
em favor do Recorrido
JULIANO APARECIDO DA SILVA
com data de
25 de janeiro de 2016

(ID.
325213894
– p. 3)
;

Escritura Pública de Compra e Venda
Livro N.o 37 Folhas No 178/182
firmada junto ao Primeiro Cartório de Notas e Registros de Jangada/MT tendo como outorgante vendedora a Recorrente
ALESSANDRA CORREA
, representada por
VALDIR TONET
por força da p
rocuração pública lavrada às fls. no 001 e verso, do livro no 50 do 2° Serviço Notarial
e
Registral
d
e Chapada Dos Guimarães
/
MT, aos 11/02/2022,
e o outorgado comprador o Recorrido
JULIANO APARECIDO DA SILVA
, na qual houve a transmissão do imóvel
Lote 16, Quadra 28, Loteamento Parque Paiaguás
, pelo valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
na data de
24 de fevereiro de 2022

(ID.
325213894
– p. 4 a 8)
;

Boletim de ocorrência N.o 2022.225950 confeccionado em 18 de agosto de 2022 narrando a ocorrência de estelionato tendo como vítima o Recorrido
JULIANO APARECIDO DA SILVA
, não indicando suspeitos e tendo como testemunha LUIZ FRANCISCO GOMES (padrasto do Recorrido), no qual é narrado que seu padrasto adquiriu dois terrenos Lote 16 e 17, Quadra 28 Loteamento Paiaguás em 22/04/2003, que houve a doação dos mesmos ao Recorrido, que ao tentar realizar a transferência dos imóveis foi informado pela imobiliária sobre a necessidade de quitação de um valor de R$15.000,00 efetuado em 24/01/2016, sendo que após recebeu a autorização para escritura pública. Aponta, no entanto, que tem um barracão construído no imóvel e que em 17 de agosto de 2022 o a
dvogado Everton José Pacheco Sampaio, OAB/MT 5.776,
informou que os imóveis são de seus clientes/recorrentes
ALESSANDRA CORREA

e
ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR,
mas que estariam abertos à negociação
(ID.
325213895
);

Notificação extrajudicial
de 12 de setembro de 2022

tendo o Recorrente
ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR
como Notificante e o Recorrido
JULIANO APARECIDO DA SILVA
como
Notificado apontando
a existência de esbulho possessório Lote 16 e 17, Quadra 28 Loteamento Paiaguás
em razão da retirada de cerca e edificação de alvenaria, solicitando, ao fim, a desocupação em 10 (dez) dias (ID.
325213896
);

Nota de devolução No E827/2022
de 22 de março de 2022
referente a
Ordem de Serviço N.o 647203
Protocolo 286865 de 08 de março de 2022
a qual solicitou
averbação da
Escritura Pública de Compra e Venda Livro N.o 37 Folhas No 178/182 firmada junto ao Primeiro Cartório de Notas e Registros de Jangada/MT
(documento
iv
) na Matrícula 17.121;

Documento de Arrecadação Municipal referente a IPTU de 2022
do imóvel
Logradouro
Rua

Lúcia Maria
da
Cunha (Antiga Rua 07 Ou Rua
Demetrio
)

Lote
16, Quadra 28, Loteamento Parque Paiaguás

no valor de R$913,23
com vencimento para 09/02/2022
em nome da Recorrente
ALESSANDRA CORREA
e o recibo do respectivo comprovante de pagamento em espécie em 09/02/2022 no
estabelecimento Barril Supermercado LTDA (ID.
325213898
– p. 1 e 2);

Documento de Arrecadação Municipal referente a acordo dos IPTU de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 do imóvel
Rua

Demetrio
,
Lote 1
7
, Quadra 2, Loteamento Parque Paiaguás
no valor de R$480,37 com vencimento para 30/06/2016 em nome do Recorrente
ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR
e recibo do respectivo comprovante de pagamento em 02/06/2016 (ID.
325213898
– p. 3, 4, 5 e 6);

Ordem de serviço N.o 536482 protocolo 18 de janeiro de 2016 referente a pedido de Certidão de ônus do
s
Lote
s
16 e 17 da Quadra 28, Loteamento Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT no valor de R$70,04 emitido a pedido do Recorrido
JULIANO APARECIDO DA SILVA
(ID.
325213898
– p. 7)
;

Boletim de cadastramento imobiliário inscrição 61419, Setor 303, Quadra 95, Lote 16, Zona Fiscal 4
de imóvel urbano logradouro
Rua

Lúcia Maria
da
Cunha (Antiga Rua 07 Ou Rua
Demetrio
)
, Quadra 28, Lote 16, Parque Paiaguás indicando como proprietário o Recorrido
JULIANO APARECIDO DA SILVA
(ID.
325213898
– p. 8);

Boletim de cadastramento imobiliário inscrição 61420, Setor 303, Quadra 95, Lote 17, Zona Fiscal 4 de imóvel urbano logradouro
Rua

Lúcia Maria
da
Cunha (Antiga Rua 07 Ou Rua
Demetrio
)
, Quadra 28, Lote 17, Parque Paiaguás indicando como proprietário o Recorrente
ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR
(ID.
325213898
– p. 9);

Memorial descritivo
“PLANTA TOPOGRÁFICA PLANIMÉTRICA PARA FINS DE USUCAPIÃO DOS LOTES 16 E 17 DA QUADRA 2 –SITUADO NA RUA LÚCIA MARIA DA CUNHA (ANTES RUA 07 E RUA DEMÉTRIO) ESQUINA COM A RUA EMILIA JACINTA – BAIRRO PARQUE PAIAGUAS” indicando como proprietário o Recorrido
JULIANO APARECIDO DA SILVA
realizado por Benedito Nunes Magalhães, Técnico em Agrimensura em 05 de setembro de 2022;

Conta
s
de Energia da Unidade Consumidora n.o 6/2619366-4, situada na Rua Cinquenta e Oito, S/N, QD 28, Lote 18-B, CEP 78110-971, Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT, todas em nome do Recorrido JULIANO APARECIDO DA SILVA (ID 325213900), referentes às seguintes competências e valores: novembro/2021 (venc. 26/12/2021 – R$ 6.735,89, p. 5-6); janeiro/2022 (venc. 26/02/2022 – R$ 2.823,14, p. 7); fevereiro/2022 (venc. 26/03/2022 – R$ 1.862,99, p. 9); março/2022 (venc. 26/04/2022 – R$ 1.669,04, p. 11); abril/2022 (venc. 26/05/2022 – R$ 777,74, p. 13); maio/2022 (venc. 26/06/2022 – R$ 777,74, p. 15); junho/2022 (venc. 26/07/2022 – R$ 1.517,22, p. 17); julho/2022 (venc. 26/08/2022 – R$ 4.842,92, p. 19); agosto/2022 (venc. 26/09/2022 – R$ 4.601,27, p. 21); e setembro/2022 (venc. 26/10/2022 – R$ 2.602,62, p. 1-4).

Contrato de Locação de Salão Comercial confeccionado em 27 de julho de 2022 tendo como locador JULIANO APARECIDO DA SILVA e locatário RJ COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. cujo objeto se refere ao imóvel da Rua Demétrio, Quadra 28, Lote 16, Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT cujo aluguel mensal perfaz a quantia de R$2.600,00 (ID.
325213901
);

Matrícula 17.121 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT cujo imóvel é o lote de terreno urbano, no 16, quadra 28, Parque Paiaguás, cujo registro R.1: 17.121 consta como proprietária a Recorrente
ALESSANDRA CORREA
(ID.
325213902
– p. 1 e 2);

Matrícula 17.122 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT de 01 de agosto de 2022 cujo imóvel é o lote de terreno urbano, no 17, quadra 28, Parque Paiaguás, cujo registro R.1: 17.122 consta como proprietário o Recorrente
ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR
(ID.
325213902
– p. 3 e 4);

Por outro lado, os Recorrentes
dizem que os
imóveis

Lotes 16 e 17 da Quadra 28, no Parque Paiaguás,
Várzea Grande/MT
lhes pertencem desde 1990, apresentando as respectivas matrículas
, sustentando
nunca os ter vendido à imobiliária mencionada pelo autor
.

A
firmam que a escritura apresentada pelo autor é falsa e que cartórios de Várzea Grande
/MT
e Chapada dos Guimarães
/MT
comunicaram indícios de fraude documental envolvendo procuração e escritura supostamente utilizadas pelo autor, com registros de boletins de ocorrência e procedimentos administrativos.

Aduzem que sempre exerceram a posse por meio de cercamento antigo realizado pelo genitor dos requeridos e que o autor jamais edificou qualquer construção nos lotes.

Sustentam que a edificação existente foi recentemente construída pela empresa R.J. Comércio de Materiais para Construção, que teria firmado contrato de locação com o autor mediante apresentação de documentos posteriormente contestados.

Apontam que, após tomar ciência da situação, a empresa propôs e firmou contrato de compra e venda dos lotes com os requeridos em 26/10/2022.

Como subsídio para suas alegações
, os Recorrentes
apresentaram
os seguintes documentos junto
ao juízo na origem:

Matrícula 17.121 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT de 23 de junho de 2022 cujo imóvel é o lote de terreno urbano, no 16, quadra 28, Parque Paiaguás, cujo registro R.1: 17.121 consta como proprietária a Recorrente
ALESSANDRA CORREA

(ID.
325213920
– p. 1 e 2);

Matrícula 17.122 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT de 01 de agosto de 2022 cujo imóvel é o lote de terreno urbano, no 16, quadra 28, Parque Paiaguás, cujo registro R.1: 17.121 consta como proprietário o Recorrente
ROBERTO CAMPOS CORREA
JUNIOR
(
ID.
325213921
– p. 1 e 2);

Contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado em 20 de outubro de 2022 tendo como vendedores os recorrentes
ALESSANDRA CORREA e ROBERTO CAMPOS CORREA JUNIOR e comprador RJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA referente a aquisição dos Lotes sob o n.o 16 e 17, Quadra 28, Parque Paiaguás, objeto das matrículas 17.121 e 17.122 mediante o pagamento do valor de R$120.000,00 (ID.
325213922
);

Registros fotográficos do Barril Supermercado (
IDs
. 325213923, 325213924, 325213925, 325213926, 325213927, 325213928
e 325213929
);

Relatório de Unidade Inscrição: 000000000061420
, Endereço LUCIA MARIA DA CUNHA Bairro PARQUE PAÍAGUAS CEP 78.148-690 Complemento Q2 L 17 (ID.
325213930
);

Ofício n.o 115/2022 de 03 de novembro de 2022 do 2o Serviço Notarial e Registral da comarca de Chapada dos Guimarães
direcionado à Recorrente
ALESSANDRA CORREA

informando sobre a constatação de utilização de
documentos

fraudulentos
referente a Procuração Lavrada as fls.001 do Livro 50 de 11/02/2022,
além de apresentar o
documento utilizado para confecção da procuração retro em nome da Recorrente, documento do procurador
VALDIR TONET
(ID.
325213931
– p. 1 a 3);

Ofício
64/2022 de 21 de junho de 2022 do 2o Serviço Notarial e Registral da comarca de Chapada dos Guimarães direcionado ao
1o Ofício
d
e
r
egistro
d
e
imóveis d
e Várzea Grande
/
MT
informando da procuração confeccionada com intenção de compra e venda do imóvel
17.121. do R. G. I., da Comarca de Várzea Grande/MT

(ID.
325213931
– p. 4 a 8
);

Boletim de ocorrência N.o 2022.181038 comunicado em 06 de julho de 2022 por RODRIGO OLIVEIRA CASTRO narrando que em 21 de junho de 2022 tendo como vítima C
artório do 2° ofício de chapada dos Guimar
ã
es
/
MT
,
a Recorrente
Alessandra Corrêa comunicou por telefone ao 2o Ofício de Chapada dos Guimarães/MT que não reconhecia a procuração supostamente lavrada em 11/02/2022 (Livro 50, fl. 001v) em favor de Valdir Tonet para venda do Lote 16, Quadra 28, Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT (matrícula no 17.121).
Narrou que a
análise da serventia revelou divergências entre o documento utilizado e os dados oficiais do CPF no 776.346.241-87, indicando possível adulteração. O cartório notificou o 1o Ofício de Várzea Grande para impedir qualquer registro baseado na procuração, inexistindo atos praticados

(ID.
325213895
– p. 8 e 9
);

Ofício 84/2022 de 05
de agosto
de 2022 do 2o Serviço Notarial e Registral da comarca de Chapada dos Guimarães direcionado ao
Juiz
d
e
d
ireito Diretor
d
o Foro
d
a Comarca
d
e Chapada
d
os Guimarães
/
MT

informando da lavratura das procurações Livro no 48, fls. 40 e no Livro no 50, fls. 01, ambas para venda de imóveis localizados na Comarca de Várzea Grande/MT e mediante utilização de documento falso (ID.
325213931
– p. 10 a 1
4
).

Sentença no expediente 0039463-25.2022.8.11.0024 reconhecendo inexistência de dolo
ou culpa
da serventia e determinando
notificação d
os fatos narrados no Ofício 84/2022 à
Corregedoria Geral de Justiça e órgãos de investigação para
apuração
(
ID.
325213931
– p. 15-18);

Identificação civil da Recorrente ALESSANDRA CORREA junto
a ANOREG
/MT
mediante registro fotográfico e assinatura (ID.
325213931
– p. 19 e 20);

Cumpre ressaltar, desde logo, que a discussão acerca de eventual falsificação documental, autenticidade de procurações ou validade de escrituras públicas não pode ser resolvida no âmbito desta ação possessória, cuja cognição é estritamente limitada à verificação do exercício atual da posse e da ameaça ou turbação iminente (
arts
. 561 e 567 do CPC).

A alegação de que o recorrido teria praticado falsificação documental constitui matéria de alta indagação — inclusive com reflexos criminais —, cuja apuração demanda instrução probatória ampla, incompatível com a via estreita do interdito proibitório.

É consolidado
o entendimento que a “
alegação de domínio pelas rés é irrelevante na ação possessória, pois a discussão gira em torno da posse de fato e sua proteção, conforme previsão expressa do art. 561 do CPC (...) (N.U 1012286-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)
”.

Ainda que os apelantes tenham apresentado documentação sugerindo possíveis irregularidades cartorárias envolvendo procurações e escritura, tais elementos não alteram o objeto da lide, nem infirmam a premissa de que a posse deve ser analisada de forma autônoma em relação ao domínio (art. 1.210, §2o, CC).

Assim, eventual falsificação deve ser apurada em sede própria, inclusive porque o juízo possessório não dispõe de competência instrutória adequada para exame de dolo documental, não há perícia nos autos e não se pode formar juízo sobre a validade ou autenticidade de documentos notariais apenas com base em boletins de ocorrência e ofícios administrativos.

Dito isso, a propriedade dos apelantes é incontroversa, mas irrelevante para o deslinde do interdito.

O que se exige é verificar se o recorrido exercia posse direta ou indireta sobre os Lotes 16 e 17, e se houve ameaça pelos recorrentes.

Assim, o argumento relativo à propriedade registral e à suposta falsificação documental não tem o condão de infirmar ou sustentar, por si só, o interdito, razão pela qual é afastado para os fins estritos desta demanda.

3) Ausência de posse efetiva sobre os lotes 16 e 17

Os apelantes afirmam que o recorrido jamais exerceu posse sobre os Lotes 16 e 17 da Quadra 28, sustentando que toda a prova material apontaria para ocupação diversa, notadamente o Lote 18-B, vinculado à Unidade Consumidora de energia elétrica apresentada pelo próprio autor.

A ação de interdito proibitório exige, como requisito inicial e indispensável, a demonstração de posse atual, direta ou indireta, pois sem a presença dessa situação fática não há que se falar em tutela possessória preventiva, uma vez que o ordenamento não protege mera expectativa de retomada nem posse apenas pretérita ou já perdida em favor de terceiro.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de demonstrar o exercício da posse, bem como a ameaça ou turbação correspondente, sendo desnecessário comprovar domínio ou cadeia dominial, por expressa vedação do artigo 1.210, parágrafo segundo, do Código Civil.

O recorrido sustenta ter exercido posse sobre tais imóveis há cerca de
20 (
vinte
)
anos, inicialmente por intermédio de seu padrasto, que teria adquirido os terrenos em 2003, e posteriormente por meio de doação, alegando ter quitado saldo devedor, assumido tributos, edificado construções comerciais e celebrado contrato de locação com a empresa R J Comércio de Materiais para Construção Ltda., o que,
em sua perspectiva
, configuraria posse indireta, nos termos dos artigos 1.197 e 1.198 do Código Civil.

A controvérsia reside
, então,
em verificar se o conjunto probatório é suficiente para firmar convencimento sobre atos possessórios exercidos especificamente nos Lotes 16 e 17, ou se há divergência espacial e documental que fragiliza a narrativa do recorrido.

De fato, o contrato de locação datado de 27/07/2022, que declara como objeto o imóvel situado na Rua Demétrio, Quadra 28, Lote 16, no Parque Paiaguás, descrevendo inclusive dimensões do salão e da área de estacionamento voltada para a Rua Emília Jacinto Neto.

Todavia, o exame para solução da controvérsia não pode se limitar a esse recorte temporal, sendo necessário confrontar a prova contratual com a sequência fática posterior e com os demais documentos produzidos nos autos.

Consta que em 22/10/2022 os recorrentes celebraram com a mesma empresa R J Comércio de Materiais para Construção Ltda. contrato de promessa de compra e venda referente aos lotes 16 e 17 da quadra 28, ínsitos no Parque Paiaguás, objeto das matrículas 17.121 e 17.122, mediante pagamento de cento e vinte mil reais.

A partir desse negócio jurídico, a empresa que figurava como locatária passou a reconhecer os apelantes como titulares do poder de disposição e, no plano fático, passou a agir como se detivesse a posição de possuidora em nome próprio, o que é manifestamente incompatível com a manutenção da posse indireta em favor do recorrido.

O próprio autor, em petição de 13/03/2024, afirma que foi vítima de uma trama entre a parte requerida e o seu inquilino, que agindo de má-fé adquiriu dos requeridos o imóvel objeto da presente ação, declarando que está providenciando ação de despejo em desfavor do inquilino, bem como a nulidade da compra e venda realizada entre os recorridos e a empresa R J Comércio de Materiais para Construção Ltda.

Tal manifestação revela confissão inequívoca de que a ocupação física do imóvel passou a ser exercida pela locatária em oposição à esfera jurídica do locador, com inversão do
animus
e rompimento da relação possessória em benefício do autor, o que configura esbulho praticado pelo terceiro, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.

Posteriormente, o recorrido reiterou nos autos em 09/05/2025 que quem está invadindo o imóvel é o seu inquilino R J Comércio de Materiais para Construção Ltda., relatando que essa empresa colocou tijolos e areia em frente ao mercado e ao depósito, impedindo a entrada e o regular uso do estabelecimento.

Na ocasião, afirmou, ainda, que procedeu com notificação do inquilino invasor, que providenciaria ação de despejo, além de dizer que discutiria a nulidade da compra e venda firmada entre a empresa e os recorrentes.

Nessa mesma oportunidade, requereu expressamente a inclusão da empresa no polo passivo e o revigoramento da liminar, com expedição de novo mandado de interdito proibitório para que a nova ré se abstenha de turbar a posse.

Posteriormente, em 26/06/2024, o próprio autor renova a narrativa no sentido de que, após conluio com os requeridos, a empresa R J Comércio de Materiais para Construção Ltda. não apenas invadiu os imóveis, como também os vendeu a terceiros, acrescentando que a locatária não paga aluguel, vem aumentando a quantidade de
objetos na entrada do imóvel, além de afirmar publicamente que o bem lhe pertence e realizando construções com o claro objetivo de dificultar sua retirada.

Acrescenta ainda que o contrato de locação venceu em 12/05/2024, o que, segundo a sua ótica, comprovaria posse e propriedade, embora,
faticamente
, a própria narrativa indique que ele já não detém o poder de fato sobre os lotes.

Ainda que o
teor das manifestações posteriores do recorrido não
possa
ser interpretado como confissão de perda definitiva da posse,
tal situação
evidencia relevante incongruência entre a causa de pedir inicialmente formulada contra os recorrentes e a subsequente afirmação de que atos de turbação e esbulho teriam sido praticados por terceiro estranho à demanda, identificado como R J Comércio de Materiais para Construção Ltda.

O
descompasso
em comento f
ragiliza o suporte fático da pretensão possessória, pois, embora o interdito não dependa da discussão dominial, exige, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, demonstração de ameaça imputável precisamente à parte demandada.

Ao afirmar que a invasão, a obstrução de acessos e a assunção da posse teriam sido praticadas pela empresa locatária, e não pelos apelantes, o recorrido altera substancialmente o quadro fático que embasa o interdito, reduzindo a eficácia probatória do conjunto documental e revelando que a suposta agressão possessória não se vincula, de forma direta e atual, à conduta dos réus.

O ponto, portanto, não reside em afirmar perda da posse, mas em reconhecer que as alegações supervenientes deslocam a autoria da turbação para terceiro, comprometendo o preenchimento do requisito previsto no inciso III do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, os documentos de natureza negocial, como a antiga proposta de compra firmada por terceiro em 2003

(ID. 325213894 – p. 1)
, os recibos de pagamento de 2016

(ID. 325213894 – p. 2)
e a autorização para lavratura de escritura na mesma época

(ID. 325213894 – p. 3)
, dizem respeito exclusivamente à esfera obrigacional ou dominial e não traduzem qualquer exercício material de posse, sendo instrumentos indicativos de intenção de aquisição, não de ocupação.

Com relação às certidões, memorais descritivos, cadastros imobiliários e documentos de arrecadação municipal apenas revelam tentativas de formalização dominial, atualizações cadastrais ou pagamento de tributos, não havendo, entre eles,
qualquer elemento que evidencie uso efetivo, vigilância, exploração econômica, manutenção ou atos inequívocos de autoridade sobre a área litigiosa.

A jurisprudência consolidada reconhece que esses documentos têm valor meramente presuntivo, conforme:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE NÃO
COMPROVADA .
REVELIA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Clodoaldo
Vivaldini
da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório movida em face de Milton Araujo da Silva, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse pelo autor sobre os imóveis objeto da demanda. Na fase recursal, discutiu-se, preliminarmente, a validade da tentativa de intimação pessoal do réu revel para apresentação de contrarrazões, a qual restou infrutífera.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a tentativa infrutífera de intimação pessoal do réu revel sem advogado nos autos invalida o andamento do feito; (
ii
) verificar se o autor demonstrou o exercício efetivo da posse sobre os imóveis, requisito essencial à procedência do interdito proibitório; e (
iii
) esclarecer se a revelia do réu supre a ausência de prova da posse alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR O réu revel, que não possui advogado constituído nos autos, deve ser intimado exclusivamente por meio de publicação no órgão oficial, nos termos do art. 346 do CPC; a tentativa de intimação pessoal configura excesso de cautela e sua frustração não impede o regular prosseguimento do
feito .
Para a procedência do interdito proibitório é imprescindível a comprovação cumulativa da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, conforme disposto no art. 567 do CPC. Os documentos juntados aos autos — matrículas imobiliárias, certidões e comprovantes de IPTU — demonstram apenas a titularidade do domínio, não bastando para comprovar o exercício efetivo da posse anterior à suposta invasão. Os comprovantes de limpeza dos lotes apresentados possuem data posterior à suposta ameaça possessória, não servindo como elementos hábeis para atestar a posse
anterior .
A prova testemunhal produzida não evidenciou, de forma segura e inequívoca, o exercício da posse pelo autor em momento anterior ao alegado esbulho. A revelia do réu, nos termos do art. 344 do CPC, não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados quando contrariada por outros elementos constantes dos autos ou em caso de inverossimilhança, conforme art. 345, IV, do mesmo diploma
legal .
O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (exercício da posse), nos moldes do art. 373, I, do CPC, sendo inviável o acolhimento da pretensão possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: A intimação do réu revel sem advogado constituído deve ocorrer exclusivamente por meio de publicação no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal. A ação de interdito proibitório exige a demonstração da posse atual, da ameaça de esbulho ou turbação e do justo receio, não bastando a simples titularidade do domínio. A revelia não supre a ausência de comprovação da posse quando as alegações do autor são inverossímeis ou contrariadas pelas provas dos autos. O ônus de provar a posse recai sobre o autor da ação possessória, não podendo ser
afastado mesmo em caso de revelia do
réu .
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 345, IV, 346, 373, I, 567 e 1.010, § 1o; CC, art. 1 .196. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 00008407620178110084, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
j .
19.04.2023. TJ-MT, NU 1002381-93 .2021.8.11.0050,
Rel
. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.02 .2025, DJE 17.02.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019494720238110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

No caso concreto, inclusive, tais documentos mostram-se contraditórios, pois parte relevante do histórico fiscal dos imóveis está vinculada aos próprios recorrentes
, sendo que
os comprovantes de pagamento sequer indica
que estes foram realizados pelo Recorrido
.

Da mesma forma, a
s contas de energia juntadas pelo autor pertencem à Unidade Consumidora n.o 6.261.936-4, localizada na Rua Cinquenta e Oito, lote 18-B, conforme descrito nos próprios documentos
, a exemplo:

Essa divergência fragiliza a vinculação direta entre o fornecimento de energia e os Lotes 16 e 17, uma vez que o consumo contínuo registrado entre novembro de 2021 e setembro de 2022 não se relaciona, documentalmente, aos lotes objeto da controvérsia.

A prova de energia elétrica, quando dissociada do lote discutido, não atende ao requisito de individualização fática necessário para demonstrar corpus possessório, perdendo eficácia probatória para fins de interdito proibitório.

Somado a isso, o memorial descritivo apresentado pelo recorrido indica a existência de edificações e utilização comercial nos Lotes 16 e 17, mas tal documento possui natureza unilateral, não acompanhado de laudo técnico produzido sob contraditório, o que reduz a sua capacidade de demonstrar o estado físico atual dos imóveis.

Ainda que
sirva como indício, o memorial não comprova, por si só, o efetivo exercício de posse, sobretudo diante da prova apresentada pelos
A
pelantes de que a empresa locatária, após a controvérsia instaurada, firmou promessa de compra e venda com os próprios recorrentes em 20 de outubro de 2022, o que sugere que a ocupação física do local, ao menos a partir dessa data, pode ter deixado de refletir a posse alegada pelo autor.

Conclusivamente, a prova da posse exige demonstração clara do exercício de poderes fáticos sobre o bem, o que depende de identificação precisa do lote correspondente.

A presença de documentos relativos a imóveis distintos, especialmente o lote 18-B, aliada à oscilação das provas referentes à ocupação comercial, compromete a certeza necessária para reconhecer, de forma inequívoca, a posse específica sobre os Lotes 16 e 17.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. USÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que, após julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou improcedente a ação de interdito proibitório. Fato relevante. O autor alegou posse exclusiva sobre área situada no Pantanal mato-grossense, denominada Fazenda Bahia da Palhaça, sustentando ter construído cerca para delimitar pastagem. Relatou oposição de vizinhos e representantes de cooperativa local, que afirmaram tratar-se de área de uso comum. A decisão recorrida. A sentença originária foi reformada em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que a área em litígio compõe campo alagável de uso coletivo, afastando a posse exclusiva alegada. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração extrapolaram os limites da integração do julgado, implicando nulidade da decisão; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do interdito proibitório, com base na posse mansa, pacífica e exclusiva do autor. III. Razões de decidir 5. A preliminar de nulidade foi rejeitada. A decisão nos embargos foi proferida dentro dos limites do art. 1.022 do CPC, com fundamento na correção da análise da prova. 6. O interdito proibitório exige posse atual e justo receio de turbação (CPC,
arts
. 561 e 567). 7. As provas constantes nos autos indicam uso coletivo e tradicional da área litigiosa por moradores locais, sem demonstração de posse exclusiva pelo autor. 8. A construção da cerca em 2021/2022 foi contestada por vizinhos e órgãos públicos, evidenciando ausência de posse pacífica e não contestada. 9. Os depoimentos colhidos são convergentes ao apontar o caráter coletivo e não delimitado da ocupação, inviabilizando a proteção possessória pleiteada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de posse mansa, pacífica e exclusiva inviabiliza o reconhecimento do interdito proibitório. 2. O uso coletivo e tradicional da área por diversas famílias da região afasta a configuração de posse individual protegida pela via possessória.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561, 567, 996, 1.022 e 494. Jurisprudência relevante citada: n/a. Decisão validada conforme a Recomendação CNJ no 154/2024. (N.U 1001635-22.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE. DÚVIDAS SOBRE A DELIMITAÇÃO DA ÁREA E A LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de interdito proibitório, ajuizada para evitar suposta invasão em imóveis rurais descritos como Fazenda Santíssima Virgem e Fazenda São João, com alegações de grilagem e ocupação indevida por terceiros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela possessória de urgência, especialmente quanto à demonstração da posse legítima, mansa e pacífica dos agravantes e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, conforme os
arts
. 561 e 567 do CPC. III. Razões de decidir: 3. Para a concessão de liminar em ação de interdito proibitório, é imprescindível a demonstração inequívoca da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de ser molestado na posse, nos termos dos
arts
. 561 e 567 do CPC. 4. A controvérsia acerca da delimitação da área, somada à ausência de prova robusta da posse alegadamente exercida pelos agravantes e à existência de certidão de constatação atestando que os agravados exercem a posse há considerável lapso temporal, com realização de benfeitorias e presença de funcionários no local, impõe a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, relegando a análise mais aprofundada da matéria para o momento oportuno da instrução processual. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação de interdito proibitório exige prova inequívoca da posse atual legítima e do justo receio de turbação ou esbulho iminente. 2. A existência de dúvida quanto à titularidade da posse e à delimitação da área litigiosa exige dilação probatória, inviabilizando o deferimento de liminar possessória em sede recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 561 e 567. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1033645-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJ-MG, AI no 1075621-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.06.2024. (N.U 1024714-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

A consequência processual é o reconhecimento de que a prova apresentada não satisfaz integralmente o requisito previsto no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo análise mais aprofundada da ameaça e da turbação alegadas nos demais fundamentos recursais.

4) Contradição na fundamentação da sentença quanto às contas de energia elétrica

A controvérsia instaurada pelos apelantes recai sobre a utilização, na sentença, das contas de energia elétrica juntadas pelo recorrido como elemento de
convicção para aferição da posse, alegando-se contradição entre o endereço nelas indicado e os lotes efetivamente discutidos na demanda.

A sentença afirmou que as contas de energia seriam prova robusta da posse do autor sobre os imóveis litigiosos, embora tais documentos refiram-se, de modo inequívoco, à Unidade Consumidora n. 6/2619366-4, instalada na Rua Cinquenta e Oito, sem número, lote 18-B da quadra vinte e oito, endereço distinto dos lotes dezesseis e dezessete indicados como objeto da lide.

O artigo 561 do Código de Processo Civil exige, para a proteção possessória, demonstração da posse atual, da turbação ou ameaça e da data do fato.

A prova documental deve ser idônea, individualizada e diretamente referida ao imóvel litigioso, pois apenas assim permite demonstrar a exteriorização dos poderes fáticos exigidos pelo artigo 1.196 do Código Civil.

A finalidade das contas de consumo, em matéria possessória, é evidenciar a ocupação contínua, o exercício de atos materiais e a vinculação do titular do serviço com o bem cuja proteção se postula, sendo que quando o endereço não corresponde ao imóvel da lide, a aptidão probatória do documento resta profundamente mitigada, conforme já exposto no tópico anterior.

Todos os documentos de energia apresentados pelo recorrido identificam unidade consumidora situada no lote 18-B da mesma quadra, sem qualquer vinculação direta com os lotes dezesseis e dezessete.

Tal dissociação impede que tais documentos sirvam, de forma autônoma, para comprovar a posse atual sobre os imóveis objeto da ação, pois não demonstram, de maneira específica, o uso efetivo, a vigilância ou a exploração material dos lotes litigiosos.

A prova apresentada, portanto, não satisfaz o requisito de pertinência direta entre o documento e o imóvel, configurando fragilidade que afeta o juízo de suficiência da fundamentação adotada na sentença.

A sentença atribuiu a tais documentos natureza de prova robusta da posse, mas o conteúdo objetivo deles revela a existência de outra unidade fática, distinta dos imóveis cuja proteção se pretende.

Tal inconsistência repercute no exame do interdito proibitório, pois a tutela possessória exige demonstração concreta e contemporânea da situação fática cuja proteção se pleiteia.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeito as preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes
a ação de interdito proibitório
.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme já fixado na origem
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025